Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715953-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise após a juntada de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, em demanda na qual a autora visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento BEVACIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Alega a agravante, em síntese, ser pessoa idosa e estar acompetida de neoplasia de cólon (CID 10 C18, estágio IV), que já se “submeteu a tratamento quimioterápico, mas que a abordagem não deteve a progressão da doença”. Aduz que “houve indicação pela médica oncologista que assiste a paciente, Dra. Janice Farias - CRM-DF 16698, receitando o fármaco Bevacizumabe (nome comercial Avastin), pois em 829 pacientes anteriormente tratados com esta medicação houve redução da progressão da doença e aumento de sobrevida global”. Defende que “está comprovada a necessidade da autora em fazer uso contínuo do medicamento indicado em razão de seu quadro clínico, neoplasia maligna de cólon – metástico para o peritônio e linfonodo abdominal, e a sua impossibilidade de custear o tratamento com recursos próprios”. Aponta que “em virtude do caráter progressivo da doença, o uso do fármaco para o tratamento solicitado tem o condão de estabilizá-la ou reduzir a velocidade do seu progresso. Assim, há urgência no acesso ao tratamento pleiteado, já que a demora no início da terapia medicamentosa expõe a saúde da paciente a sérios riscos. Tornando, assim, necessário que o Estado, em observância ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade humana, forneça o medicamento prescrito à paciente”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar ao ente agravado que forneça o medicamento na dosagem prescrita pelo médico assistente, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 122582136). Breve relatório. Decido. Da análise dos autos, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que há notícia de falecimento da agravante, conforme declarado pelo ID 37420768. Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência da perda do objeto recursal, a qual buscava a assegurar o fornecimento de medicamento para o tratamento da agravante. Forte nestas razões e nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, estando entre os poderes do Relator, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por reputar o objeto nele vindicado PREJUDICADO. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, proceda a secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator